Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Executado. Intimação. Consumação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora e perscrutação de bens. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos e bens via Sisbajud, Infojud e Renajud. Renovação. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências. Deferimento imperativo. Meios à disposição do exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisas de ativos e bens via sistemas eletrônicos. Vulneração da intimidade e do sigilo dos dados da executada. Preponderância da natureza pública e do desiderato do processo judicial. Medida legítima. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor do agravado indeferira o pedido de renovação de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, à medida que não localizado bens pertencentes ao executado passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.